Tribunal: TJMT
Processo: 1004048-73.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004048-73.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Franquia, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MTCRED FRANCHISING TELEATENDIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 22.713.642/0001-70 (AGRAVADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), MARCELLA NIDECK DA SILVA - CPF: 160.213.027-29 (AGRAVANTE), LAIS DO CARMO FERREIRA - CPF: 138.829.087-18 (ADVOGADO), TAMIRES SOUZA OLIVEIRA - CPF: 057.128.925-88 (ADVOGADO), MARCELLA NIDECK DA SILVA 16021302729 - CNPJ: 45.480.014/0001-98 (AGRAVANTE), PEDRO IVO DO CARMO FERREIRA - CPF: 133.662.667-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL E PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. SÚMULA 481/STJ. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão proferida em Apelação Cível que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, ante a ausência de comprovação adequada da hipossuficiência. As agravantes sustentam excesso de formalismo, afirmam que a DIRPF do exercício 2025 evidenciaria ausência de rendimentos e patrimônio reduzido, e requerem a concessão da benesse. A agravada pugna pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa, ao argumento de descumprimento da determinação para apresentação de documentos abrangentes e insuficiência probatória, especialmente quanto à pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
definir se a juntada de declaração de imposto de renda relativa a um único exercício e apenas a uma das recorrentes é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica e autorizar a concessão da gratuidade da justiça;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
art
. 98 do CPC condiciona a concessão da gratuidade da justiça à comprovação da insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
.

4.
O magistrado pode exigir prova idônea da alegada
hipossuficiência
quando os elementos constantes dos autos não forem suficientes, nos termos do
art
. 99, §2º, do CPC.

5.
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência aplica-se à pessoa natural, nos termos do
art
. 99, §3º, do CPC, não se estendendo automaticamente à pessoa jurídica.

6.
A Súmula 481 do STJ exige prova cabal e inequívoca da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade à pessoa jurídica, não bastando declarações unilaterais ou documentação parcial.

7.
As agravantes foram intimadas a apresentar documentação abrangente (declarações de imposto de renda dos três últimos exercícios e extratos bancários dos últimos seis meses), mas não cumpriram integralmente a determinação judicial.

8.
A juntada posterior de apenas uma declaração de imposto de renda, referente a um único exercício e apenas a uma das recorrentes, não supre o conjunto probatório mínimo exigido, tampouco comprova a impossibilidade financeira da empresa individual.

9.
A exigência de documentação complementar não configura excesso de formalismo, mas observância ao ônus probatório mínimo imposto à parte requerente, especialmente após intimação específica.

10.
Não se verifica
caráter
manifestamente protelatório no agravo interno, o que afasta a aplicação da multa prevista no
art
. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da insuficiência de recursos quando houver determinação judicial específica para apresentação de documentos.

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade mediante prova cabal e inequívoca de impossibilidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A juntada de declaração de imposto de renda isolada, relativa a um único exercício e a apenas uma das partes, não supre a exigência probatória previamente fixada.

A multa do
art
. 1.021, §4º, do CPC não se aplica quando ausente
caráter
manifestamente protelatório do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 98; 99, §§ 2º e 3º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 481; STJ,
AgRg
no
AREsp
432.961/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.04.2014,
DJe
15.04.2014; TJMT, AI n. 1012367-32.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2019, DJE 01.04.2019; TJMT, AI n. 1017429-51.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2023, DJE 14.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO REGIMENTAL
nº
1004048-73.2023.8.11.0041

MARCELLA NIDECK DA SILVA
e outra
X

MTCRED FRANCHISING TELEATENDIMENTO LTDA - ME

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por

MARCELLA NIDECK DA SILVA
e outra
, com o fito de reformar a decisão proferida nos autos da Apelação Cível nº

1004048-73.2023.8.11.0041
, oriunda da
1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id.
335538870 e 336681867
).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em excesso de formalismo probatório, pois a DIRPF do exercício 2025 (ano-calendário 2024), recém processada, evidenciaria rendimentos tributáveis zerados, inexistência de aplicações financeiras e patrimônio reduzido, circunstâncias que, segundo sustenta, demonstrariam hipossuficiência atual.

Sustenta, ainda, que o pedido de gratuidade pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, tratando-se de documento novo, e requer o exercício de juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para concessão da benesse e regular processamento da apelação

(Id.
337148353
)
.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que houve determinação expressa para apresentação de documentos abrangentes (IR de 3 exercícios e extratos bancários), não atendida pelas agravantes; e que a declaração fiscal isolada, por si só, não é prova absoluta de hipossuficiência, sendo ainda mais rigorosa a exigência probatória em relação à pessoa jurídica (Súmula 481/STJ), inexistindo demonstração contábil mínima da empresa individual. Ao final, requer, se cabível, a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC
(Id. 345791882)
.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares:

No
processamento do recurso de apelação, as recorrentes foram intimadas a comprovar o alegado estado de hipossuficiência mediante documentos objetivos e abrangentes (IR dos últimos três exercícios, extratos bancários dos últimos seis meses e outros elementos). Decorrido o prazo sem cumprimento, o benefício foi indeferido e determinado o
recolhimento do
preparo (Ids. 331272851, 335531885 e 335538870). Em seguida, houve pedido de reconsideração acompanhado apenas de uma declaração de imposto de renda, referente a um único exercício e a apenas uma das recorrentes (Ids. 335983362 a 335983364), o que levou à manutenção do indeferimento (Id. 336681867).

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A jurisprudência do STJ, cristalizada na Súmula 481, estabelece que a concessão do benefício à pessoa jurídica depende de prova cabal e inequívoca da insuficiência de
recursos, não se contentando com declarações unilaterais ou documentação parcial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O
deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência.
Dispõe o art. 99, § 3º do CPC, que para o
deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos)”.
(N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019,
Publicado
no DJE 01/04/2019) (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais.
[...]. (
Agrg
No
Aresp
432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014,
Dje
15/04/2014).

No caso, não se constata ilegalidade ou teratologia na decisão agravada. Ao revés, o despacho combatido (Id. 336681867) limita-se a reconhecer que as agravantes não atenderam às determinações previamente fixadas (Id. 331272851) e que a juntada posterior de apenas um documento, além de restrita a um único exercício e apenas a uma das recorrentes, não supre minimamente o conjunto probatório exigido para a formação do convencimento acerca da condição econômica de ambas as agravantes, inclusive da empresa individual.

A argumentação das agravantes — de que a DIRPF mais recente demonstraria hipossuficiência atual — não afasta a premissa central destacada na decisão monocrática: a insuficiência probatória diante do comando judicial expresso, especialmente porque a prova apresentada não foi abrangente (não contemplou os três exercícios fiscais determinados, nem os extratos bancários); o documento juntado foi relativo apenas a uma das recorrentes; quanto à pessoa jurídica, inexiste comprovação contábil mínima de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que, por orientação consolidada, deve ser demonstrado de forma idônea (Súmula 481 do STJ).

Registre-se, ainda, que a própria decisão antecedente (Id. 335538870) destacou a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é lícito ao magistrado examinar as condições concretas para deferir (ou não) a benesse, a qual não deve ser concedida de forma indiscriminada, e pode ser indeferida quando não demonstrada a incapacidade de suportar os encargos do processo, citando precedentes como o
AgInt
no
AREsp
2.408.264/SP (Quarta Turma,
DJe
09/11/2023) e o
AgInt
no
AREsp
1.151.809/ES (Quarta Turma,
DJe
28/02/2018).

Dessa forma, não há falar em excesso de formalismo, mas em observância ao ônus probatório mínimo imposto à parte requerente, especialmente após intimação específica para apresentação de documentos aptos a demonstrar o estado de necessidade.

propósito:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais
”. (N.U 1017429-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023).

Nessa linha, a manutenção do indeferimento, tal como lançado no Id. 336681867, revela-se medida de prudência e coerência com o art. 99, §2º, do CPC, não se verificando elemento novo suficiente a ensejar reforma.

Embora a agravada requeira a aplicação de multa, não vislumbro, no caso concreto, caráter manifestamente protelatório a justificar a penalidade, sobretudo porque o recurso se dirige a tema sensível de acesso à justiça. Assim, afasto a incidência da multa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026